Tribunal: TJSP
Processo: 1005662-75.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005662-75.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THEOPHILLO ALVES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005662-75.2014.8.26.0053 - ão Paulo - Voto no 30584
2
VOTO No 30.584
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005662-75.2014.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: THEOPHILO ALVES JUNIOR E OUTROS
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. Diferenças salariais devidas a servidores públicos
estaduais. Juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e
do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Theophillo Alves Junior e
outros, alegando excesso de execução quanto ao cálculo dos juros de mora e
atualização monetária, por inobservância ao disposto na Lei no 11.960/09.
A r. sentença rejeitou a impugnação e, pela sucumbência,
condenou a embargante às verbas de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios em 1.000,00 (um mil reais) (fls. 123/124).
A Fazenda do Estado apelou, sustentando que deve ser mantida
a aplicação da Lei no 11.960/09, condicionada aos termos da modulação dos
efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte na ADI 4357 ou,
subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até a publicação da
referida decisão (fls. 141/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005662-75.2014.8.26.0053 - ão Paulo - Voto no 30584
3
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 16.07.2014, deu provimento em parte ao recurso, para determinar a
aplicação dos juros e correção monetária de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls.
158/163).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 168/177) e extraordinário
(fls. 179/190), os quais foram sobrestados (fls. 221/222).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810), o
Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de
retratação (fls. 224/225 e 226/228).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de execução de sentença em que a Fazenda do Estado
foi condenada ao pagamento de verbas remuneratórias a servidores
públicos.
Os embargos opostos pela FESP foram parcialmente acolhidos,
para determinar a aplicação de juros e correção monetária de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005662-75.2014.8.26.0053 - ão Paulo - Voto no 30584
4
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema no 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
158/163, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005662-75.2014.8.26.0053 - ão Paulo - Voto no 30584
5
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.